Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. SALÁRIOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC).
2. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
3. O descumprimento da obrigação de fazer pode ser demonstrado pelo próprio credor, sendo desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.
4. No cumprimento de sentença, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários advocatícios também em 10% (CPC, art. 523, § 1o).
5. É devida a penhora sobre o faturamento da empresa, que deverá ser feita em percentual que não comprometa as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica executada.
6. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
7. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.